Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETERIDO O PERCENTUAL ESTABELECIDO NO §2o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Se irrisório o valor da causa, como no caso dos autos, o Código de Ritos determina que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, já adotado no primevo acórdão promanado nos autos.
2. In casu, todavia, para tal desiderato, devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF, de acordo com a Unidade Referencial de Honorários (URH) prevista em tabela própria, uma vez que estabelece valor superior ao limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do referido dispositivo, considerando as especificidades da demanda posta em análise, em atenção ao comando estampado no art. 85, §8o-A, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão reformado.